Tribunal: TJDFT
Processo: 0733561-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733561-07.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA RECORRIDO: ADMINICSTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO FALIMENTAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A agravante expõe os fatos e fundamentos jurídicos aduzindo a necessidade de concessão da antecipação da tutela de urgência discorrendo sobre os requisitos para que a tutela seja deferida, tais como a probabilidade do direito e riscos de danos, assim como impugnando os fundamentos decisórios que levaram ao indeferimento da medida pleiteada. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. 2. A antecipação da tutela recursal ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 2.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão da antecipação da tutela ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 3. No caso em análise, a parte agravante se insurge quanto a decisão que convolou em falência a recuperação judicial da empresa. 4. Nos termos do artigo 47 da Lei 11.101/2005, a recuperação judicial constitui o instituto jurídico por meio do qual a sociedade empresária que se encontra em dificuldade econômico-financeira possa se reerguer, objetivando, assim, a preservação da empresa e o estímulo da atividade econômica. 5. In casu, restou demonstrado que a paralisação das atividades empresariais compromete o cumprimento do plano de recuperação aprovado e homologado, uma vez que presente o descumprimento de obrigações, de modo que a paralisação das atividades reforça a conclusão quanto à ausência de patrimônio ou recursos financeiros para o efetivo cumprimento das obrigações em mora e a impossibilidade da continuidade da atividade comercial. 6. Verificada a inviabilidade da manutenção da atividade produtiva, resta esvaziada a finalidade do instituto da recuperação judicial, o que autoriza a convolação da recuperação em falência. 7. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 47, 61, 73, todos da Lei 11.101/2005 e 5o, incisos II, XXV e LV, da Constituição Federal, defendendo, em ligeira síntese, que o plano de recuperação foi antecipado e que os recursos depositados são suficientes para o pagamento antecipado de todas as classes de credores. Assevera que não foi descumprido o plano aprovado pelos credores, em relação aos quais foi solicitada a convocação para pagamento antecipado, dentro do período estabelecido na carência. Assim, sustentam que deve prevalecer o interesse público e social da manutenção da atividade empresária em recuperação sobre o interesse privado dos credores individualmente considerados. Colacionam julgados do STJ, do TJRS e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO RICARDO PEREIRA DOS SANTOS, OAB/DF 44.372 (ID 24259871 - Pág. 27). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser conhecido quanto a alegada afronta aos artigos 47, 61, 73, todos da Lei 11.101/2005, porquanto a conclusão da turma julgadora restou consignada no acórdão nos seguintes termos, verbis: “(...) consta dos autos que todas as unidades empresariais foram fechadas no decorrer na recuperação judicial, fato confirmado pelo próprio agravante. Frise-se, não houve sequer comunicação ao juízo quanto à paralisação da atividade comercial. Embora a agravante afirme que a paralisação de suas atividades não compromete o cumprimento do plano de recuperação aprovado e homologado, esta não é a realidade dos autos, que evidenciam o descumprimento de obrigações, de modo que a paralisação das atividades reforça a conclusão quanto à ausência de patrimônio ou recursos financeiros para o efetivo cumprimento das obrigações em mora e a impossibilidade da continuidade da atividade comercial. Verifica-se, ainda, que a agravante deixou de cumprir o determinado no artigo 52, IV da Lei 11.101/2005, que determina a apresentação de contas demonstrativas mensais, fato este motivado pela paralisação prematura das atividades comerciais. Nesse contexto, verifica-se a inviabilidade da manutenção da atividade produtiva, o que acaba por esvaziar a finalidade do instituto da recuperação judicial e autoriza a convolação da recuperação em falência, como bem entendeu o juízo a quo” (ID 23589462 - Pág. 13) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). O apelo interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente, não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt no REsp 1902904/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/4/2021). No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos, II, XXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado PAULO RICARDO PEREIRA DOS SANTOS, OAB/DF 44.372. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029